Tribunal: TJBA
Processo: 8000801-81.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000801-81.2020.8.05.0155 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PALMIRA FONSECA SOUSA SANTOS Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE MACARANI. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA SEM REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária voltada à condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de repasse à instituição financeira credora dos valores descontados de sua folha de pagamento a título de empréstimo consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a ausência de repasse, pelo Município, dos valores descontados dos vencimentos da servidora à instituição financeira credora configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil e indenização por danos morais, independentemente de comprovação de efetiva negativação do nome da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Restou comprovado nos autos que o Município efetuou descontos mensais nos vencimentos da servidora, sem realizar o correspondente e tempestivo repasse à instituição financeira credora, circunstância corroborada por documentos que indicam a regularização apenas meses após a retenção. 4 - A retenção indevida de valores descontados de verba de natureza alimentar, com destinação específica, configura falha administrativa e ato ilícito, pois os valores não integravam o patrimônio municipal. 5 - A responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração da conduta comissiva e do nexo de causalidade com o dano. 6 - O dano moral, em hipóteses dessa natureza, decorre do próprio inadimplemento da obrigação assumida pelo empregador, sendo desnecessária a prova de efetiva inscrição em cadastros restritivos, bastando o risco concreto de cobrança indevida e a insegurança quanto ao adimplemento da obrigação financeira. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com inversão dos ônus da sucumbência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000801-81.2020.8.05.0155, em que figuram como apelante PALMIRA FONSECA SOUSA SANTOS e apelado MUNICÍPIO DE MACARANI. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,